Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO. PROTOCOLO. JUÍZO PLANTONISTA. EQUÍVOCO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DOLO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. O mero equívoco no protocolamento de petição no Juízo Plantonista não configura litigância de má-fé, cujas hipóteses estão estabelecidas no artigo 80 Código de Processo Civil e exige a comprovação cabal do dolo específico e do prejuízo causado, consoante Jurisprudência pacífica.

2. No caso, não há nos autos provas da intenção deliberada do agravante de alterar a verdade dos fatos ou proceder de modo temerário ou desleal, a fim de causar prejuízo à parte contrária.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.